Tribunal: TCU
Processo: 035.268/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo embargante e outros responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de embargos de declaração opostos por Zorbba Baependi da Rocha Igreja contra o Acórdão 368/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi negado provimento a pedidos de reexame interpostos pelo embargante e por Márcio de Sousa Sá contra o Acórdão 533/2020-TCU-Plenário , deliberação por meio da qual os responsáveis tiveram suas razões de justificativa rejeitadas em relação às irregularidades constantes do edital da Concorrência 2/2014, com a aplicação de multas individuais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.